Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711960-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, MARCO AURELIO SILVA EMBARGADO: MARCO AURELIO SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva contra a decisão que não conheceu a apelação interposta por eles em razão da intempestividade (id 64710005). Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva sustentam que a decisão incorreu em omissão, pois não analisou o requerimento de diligência ao setor de informática deste Tribunal de Justiça, com o intuito de esclarecer que o Advogado Flávio José da Rocha, OAB/DF n. 23.640, acessou o sistema de processo judicial eletrônico (PJe) no dia 24 de julho de 2024 às 23h58min. Pede a restituição do prazo para o oferecimento de recurso nos termos do art. 10, § 4o, da Portaria n. 120/2016. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados (id 65443470). Contrarrazões de Edmir Madeira Cardoso (id 64852014). Contrarrazões de Itaú Unibanco S.A. (65078927). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e podem ser opostos contra qualquer decisão judicial. Possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permitem discussões sobre o mérito da decisão embargada. Eles objetivam completar a decisão omissa, ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão que desafia embargos de declaração configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível identificar omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem da mesma forma sobre a questão[1]. A decisão foi clara ao consignar que o requerimento de diligência ao setor de tecnologia da informação deste Tribunal de Justiça, com o intuito de comprovar que houve o acesso do advogado de Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva aos autos do processo na data de 24.7.2024 às 23h58min é inútil e incapaz de afastar os efeitos da interposição intempestiva da apelação. A decisão embargada assentou que: A eventual comprovação pelo setor de tecnologia da informação de que o advogado do apelante conseguiu acessar o sistema de processo judicial eletrônico (PJe) na data de 24.7.2024 às 23h58min derroga o seu próprio argumento de que houve indisponibilidade do sistema na referida data. O apelante não comprovou a alegada indisponibilidade do sistema de processo judicial eletrônico (PJe) ou a existência de falha técnica ou operacional capaz de impedir o protocolo do recurso dentro do prazo legal. A ausência de comprovação da indisponibilidade do sistema na referida data ou de falha técnica ou operacional capaz de impedir o protocolo dentro do prazo legal impossibilita cogitar a devolução do prazo para interposição do recurso requerida por Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva. Não há omissão na decisão embargada a ser sanada. O presente recurso demonstra apenas a insatisfação de Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva em relação ao reconhecimento da inadmissibilidade da apelação, sem qualquer comprovação da necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não acolho os embargos de declaração opostos por Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021.